Tribunal: TJDFT
Processo: 0008874-03.2003.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O INDEFIRO o pedido de retenção dos honorários contratuais formulado no ID 9347483, haja vista que o pleito não foi apresentado no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição do precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto